Tribunal: TJMT
Processo: 0003404-16.2006.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003404-16.2006.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (APELANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), ADEMIR RIQUETTI - CPF: 314.582.200-44 (APELADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0003404-16.2006.8.11.0051

Apelante:
CARAMURU ALIMENTOS S/A.

Apelado:

ADEMIR RIQUETTI
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SOJA – PRODUTO DISPONIBILIZADO EM ARMAZÉM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA OU DE IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA/APELANTE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme estabelece o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos, incumbe ao requerente demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.

Comprovado nos autos que o produto fora depositado pelo devedor no armazém constante do próprio contrato de compra e venda, com a sua respectiva disponibilização, resta satisfeita a obrigação de entrega da soja, mesmo porque não restou demonstrado pela autora qualquer impedimento à sua retirada ou a inexistência do produto no local.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0003404-16.2006.8.11.0051

Apelante:
CARAMURU ALIMENTOS S/A.

Apelado:

ADEMIR RIQUETTI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CARAMURU ALIMENTOS S/A
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da Ação Rescisão Contratual n.º 0003404-16.2006.8.11.0051, ajuizada em desfavor de
ADEMIR RIQUETTI
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 20% sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões do recurso (Id. 207080819), a apelante sustenta que, embora o apelado tenha colacionado aos autos documento que registra a entrada de 107.279kg de soja em seu nome no Armazém RC Company, não há comprovação de que a mercadoria seria destinada a quitação do contrato entabulado entre as partes.

Assevera que a ausência de especificação nas notas fiscais ou documento complementar autorizando a transferência dos grãos para a Apelante compromete sobremaneira a demonstração de que a soja entregue está relacionada ao contrato estabelecido entre as partes, o que inviabiliza a conclusão de que a obrigação foi cumprida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 207080824 , sustentado, preliminarmente, a ausência de regularidade formal do recurso de apelação, ao argumento de que as custas recursais não observaram o disposto na Lei nº 11.077/2020, quanto à atualização do valor da causa para o seu efetivo cálculo e recolhimento. No mérito, refuta a tese recursal e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL

Verifica-se dos autos que a parte apelada sustenta que o recurso não merece ser conhecido, ao argumento de que a parte recorrente não recolheu devidamente as custas recursais, mesmo porque não fora atualizado o valor da causa para efeitos de cálculo das custas.

Sem maiores delongas, tal alegação não merece prosperar.

Isso porquê, a Lei nº 11.077/2020 que alterou o valor das custas processuais, estabeleceu em seu art. 15 que
“as custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei”.

Desse modo, tendo o presente feito sido distribuído em 2006, não há incidência sobre os novos parâmetros de atualização estabelecidos pela lei citada acima.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Colenda câmara.

Observa-se dos autos que a Apelante ajuizou a presente ação rescisória, objetivando o cancelamento do contrato de compra e venda de soja entabulado com o Apelado, ao fundamento de que não fora entregue o produto negociado, qual seja, 92.220 Kg de soja, a R$ 18,00 por quilo.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido o pedido, condenando a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente apelo, alegando que não houve comprovação da entrega do produto, sendo que a simples disponibilização da soja no RC Armazém Company sem a emissão de notas fiscais em seu favor não são suficientes para comprovar a sua entrega.

Pois bem.

Inicialmente, note-se que, nos termos do que dispõe o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos, incumbe ao requerente/apelante demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, caberia à autora, ora Apelante, comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o correto cumprimento do contrato por sua parte e o descumprimento pela parte ré; e, à ré, ora parte Apelada, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda de 92.220 Kg de soja, pelo valor de R$ 18,00 por quilo, sendo que a controvérsia se cinge apenas sobre a entrega ou não do referido produto negociado.

Conforme estabelecem os artigos 1.226. e 1.227 do Código Civil, a transferência da propriedade de bens móveis, via de regra, só se efetiva pela tradição e não pelo negócio jurídico, senão vejamos:

“Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.”

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”

Sobre a matéria, MARIA HELENA DINIZ leciona que:
“A tradição vem a ser a entrega da coisa móvel ao adquirente, com a intenção de lhe transferir o domínio, em razão de título translativo de propriedade. O contrato, por si só, não é apto para transferir o domínio, contém apenas um direito pessoal; só com a tradição é que essa declaração translatícia de vontade se transforma em direito real (CC, arts. 1.267 e 1.226).”
(in Curso de Direito Civil Brasileiro – Direito das Coisas. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, v. 4, p. 300).

Por sua vez, art. 1.267, parágrafo único, preleciona que:

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único.
Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”

No caso em exame, nota-se que no contrato firmado entre as partes (id. 207080810 – p. 33), em 23/03/2006, constou o seguinte: “SOJA DISPONÍVEL COMPRA EM FAZENDA, ARMAZÉM DA RC”.

Outrossim, o apelado comprovou que o depósito do produto, objeto da compra e venda, no caso 92.220 kgs de soja em grãos, junto ao referido armazém (RC Company Armazéns Gerais), colocando-o à disposição da apelante, inclusive o encaminhamento de notificação, em 28/07/2006.

Nesse passo, no caso em análise as partes avençaram e manifestaram livremente com concordância de transferência do produto no referido armazém, restando demonstrado sua disponibilização por parte do vendedor, ora apelado, o que afasta a alegação de descumprimento da obrigação de entrega do produto.

Calha ponderar que, conforme estabelece o art. 373, I do CPC, incumbia à parte apelante o ônus de comprovar que não foi efetivamente depositado no armazém o produto, ou mesmo que depositado, que lhe foi recusada a retirada da soja, ou ainda, que não mais existia o produto, contudo, o que não o fez de qualquer maneira que seja.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC, uma vez que os honorários já foram fixados em seu patamar máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024